Tribunal: TJMT
Processo: 1023708-19.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023708-19.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS - CPF: 828.151.431-00 (EMBARGANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS
.

EMBARGADO:
SERASA S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE DÍVIDA. RECONHECIMENTO DE DÉBITO. DECISÃO FUNDAMENTADA.
REDICUSSÃO
DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriores, mantendo decisão que julgara improcedente pedido indenizatório, ao reconhecer validade da notificação prévia de dívida realizada pela Serasa S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegação de erro material quanto à utilização de documento que, segundo o embargante, se referiria a débito diverso do discutido nos autos, o que comprometeria a fundamentação do acórdão de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, por sua natureza, não se prestam à rediscussão da matéria decidida, devendo se limitar à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
A decisão embargada analisou de forma clara e suficiente as questões suscitadas, inexistindo vício que justifique a revisão pretendida.

5. A argumentação apresentada não revela vício na decisão, mas inconformismo com a conclusão adotada, o que não autoriza o uso do recurso de embargos.

6. Ausência de negativa de prestação jurisdicional ou violação ao dever de fundamentação da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não se caracteriza omissão quando a decisão embargada enfrenta adequadamente os fundamentos da controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os argumentos deduzidos.

2. O inconformismo com a valoração das provas e com a interpretação jurídica adotada não autoriza o uso de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração opostos por Claudinei de Oliveira Marins em face do acórdão proferido nos autos de ID 315140874, por meio do qual foram rejeitados os primeiros embargos de declaração anteriormente interpostos contra o acórdão que deu provimento à apelação da empresa Serasa S.A., julgando improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização.

A embargante apontou a existência de omissões no acórdão, sob o argumento de que a decisão colegiada não teria enfrentado, de forma expressa, pontos relevantes suscitados nas razões d
a Apelação Cível
, especificamente:

O embargante alega a existência de omissão relevante no acórdão ora embargado, pois este teria deixado de enfrentar especificamente a alegação de erro material apontada nos primeiros embargos.

Sustenta que o acórdão de apelação (ID 306100876) baseou-se unicamente no documento ID 300643899 como prova da notificação prévia da dívida. Contudo, afirma que referida notificação trata de débito distinto daquele discutido na presente ação, apresentando valores e datas de vencimento diferentes, o que comprometeria a validade da conclusão do acórdão.

Defende que essa questão não foi examinada pelo acórdão embargado, o qual teria se limitado a afirmar genericamente a inexistência de vícios, caracterizando-se, assim, omissão quanto ao vício originário (erro material).

Por sua vez, a embargada,
em

contrarrazões
(ID 318558358)
, a Serasa S.A. sustenta que os embargos têm caráter meramente protelatório e que não se verifica qualquer vício que justifique o acolhimento. Defende que o acórdão embargado está devidamente fundamentado, com análise clara e objetiva das alegações da parte embargante.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS.

EMBARGADO:
SERASA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por Claudinei de Oliveira Marins em face do acórdão proferido nos autos de ID 315140874, por meio do qual foram rejeitados os primeiros embargos de declaração anteriormente interpostos contra o acórdão que deu provimento à apelação da empresa Serasa S.A., julgando improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
[
...]
A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de erro
meterial
, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM, REJEITO-OS.
”

1.
DA OMISSÃO
.

O embargante apontou vício de omissão, sob o argumento de que o acórdão de ID 315140874, ao rejeitar os primeiros embargos de declaração, teria deixado de enfrentar questão central: a suposta imprestabilidade do documento de ID 300643899 como prova de notificação prévia da negativação. Sustenta que referido documento trata de débito distinto daquele objeto da presente ação e, portanto, não poderia sustentar a reforma da sentença de primeiro grau.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor
do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e expl
ícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação
e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que o documento ID 300643899 seria imprestável, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão de apelação e reafirmada no acórdão embargado, conforme se observa:

“A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de erro m
a
terial, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.”

Além disso, no próprio acórdão da apelação, constou:

“No caso em exame, verifica-se que a entidade, ora apelante, anexou aos autos documentos que demonstram a realização da notificação prévia da inscrição do nome da parte apelante em seu banco de dados, conforme ID. 300643899, que ocorreu via e-mail. [...] A meu ver, inexiste óbice ao meio utilizado, in
casu
, pela parte apelada para notificar o consumidor [...
]
”

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Ademais, apenas a título de esclarecimento, no que se refere à alegação de discrepância entre os dados da notificação (ID 300643899) e a negativação constante no extrato (ID 300643880), anoto que, na página 2 da referida notificação prévia, resta clara a identidade entre o débito negativado e o conteúdo da notificação encaminhada por e-mail.

Nesse sentido, não se configura omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional, quando a fundamentação adotada se mostra clara, suficiente e juridicamente adequada, ainda que não faça menção literal ou individualizada a
cada argumento invocado pelas partes, bastando que seja possível extrair do conteúdo da decisão os fundamentos determinantes do julgado.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Por fim, ficam as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025